Tribunal: TJDFT
Processo: 0707140-93.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707140-93.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CHARLES DOUGLAS PROTAZIO SOUSA EMBARGADO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES TABANEZ D E S P A C H O Intime-se CHARLES DOUGLAS PROTAZIO SOUSA para apresentar respostas aos embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO RODRIGUES TABANEZ. Após, intime-se a d. Procuradoria de Justiça para se manifestar, caso queira. Intime-se Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator